Tribunal: TJMT
Processo: 1048002-30.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048002-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GEDEVAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 051.193.831-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, JUIZ DE DIREITO CONVOCADO, VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, ACOMPANHADO DOUTO 2° VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, VENCIDO O DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR SERGIO VALERIO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CÔMPUTO DE PERÍODO COMO PENA CUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. FECHAMENTO DO FÓRUM PARA REFORMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO EFETIVO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu progressão de regime e recusou computar como pena cumprida o período de 22/09/2022 a 04/06/2023, durante o qual o apenado não pôde comparecer ao Fórum para apresentação periódica devido ao fechamento do prédio para reforma. A defesa sustenta que o reeducando não pode ser prejudicado por ato da administração pública, invocando o art. 3º da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se o período de impossibilidade de comparecimento ao Fórum, decorrente de fechamento para reforma, pode ser computado como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução penal rege-se pelo princípio da legalidade estrita. O comparecimento periódico integra a sanção penal como instrumento de disciplina e reintegração social, não sendo mera formalidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal consolidou que a suspensão da exigibilidade de condição não equivale a cumprimento efetivo. O cômputo ficto possui natureza excepcional, restringindo-se às hipóteses da pandemia de COVID-19.

5. O fechamento do Fórum por reforma, embora configure força maior, não transmuda o período em pena cumprida. A impossibilidade de fiscalização estatal não se converte automaticamente em cumprimento ficto da pena por ausência de previsão legal.

6. Não há demonstração de que o reeducando buscou meios alternativos para manter o vínculo de fiscalização, como apresentação remota ou junto à unidade prisional. A ausência de comprovação de impedimento absoluto impede o cômputo ficto.

7. A interrupção justificada do cumprimento da condição não se confunde com seu efetivo adimplemento. Permitir o cômputo ficto violaria o princípio da legalidade e a finalidade retributiva e ressocializadora da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

"1. O período de impossibilidade de comparecimento periódico em juízo, decorrente de fechamento do Fórum para reforma, não pode ser computado como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, por ausência de previsão legal e em observância ao princípio da legalidade estrita. 2. A interrupção justificada do cumprimento de condição judicial, ainda que por motivo de força maior atribuível à administração pública, não equivale ao efetivo adimplemento da pena, exigindo-se comprovação de impedimento absoluto e inexistência de meios alternativos de fiscalização. 3. O cômputo ficto de período de suspensão possui caráter excepcional, restringindo-se às hipóteses da pandemia de COVID-19, não se aplicando a situações de reforma predial."

Dispositivos legais aplicados:
Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 852129/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 07/10/2024, DJe 15/10/2024; TJ-MT - Agravo de Execução Penal 1027425-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 17/10/2025; TJ-MT - N.U 1036267-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, 3ª Câmara Criminal, j. 30/07/2025, DJE 13/08/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
GEDEVAN DOS SANTOS SILVA
, contra a decisão (ID 33917583 – págs. 128 - mov. 176.1) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Execução Penal n.º 0000123-29.2016.8.11.0107, que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto.

O agravante, atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto, teve seu pleito de progressão indeferido ao fundamento de que o período em que o Fórum da comarca esteve fechado para reformas (22/09/2022 a 04/06/2023) não poderia ser computado como pena cumprida, uma vez que o reeducando não pôde cumprir a condição de comparecimento em juízo.

Nas razões recursais (ID 339175861), a Defensoria Pública sustenta, em suma, que o agravante não pode ser prejudicado por uma falha estrutural do Estado, configurando-se o período de interdição do Fórum como motivo de força maior. Alega que o não cômputo desse tempo como pena cumprida viola o artigo 3º da Lei de Execução Penal, que assegura ao condenado todos os direitos não atingidos pela sentença. Assim, requer a reforma da decisão para que o período seja considerado como de efetivo cumprimento, viabilizando a progressão ao regime aberto.

Em contrarrazões (ID 339175862), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso. Argumentou que não há previsão legal para o “cumprimento ficto” da pena e que a interrupção das atividades presenciais no Fórum impossibilitou a fiscalização do cumprimento da pena, sendo correta a decisão que determinou o lançamento do período como interrupção, citando, para tanto, precedente deste Tribunal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (mov. 341247866), opinou pelo
desprovimento
do agravo. Enfatizou que a execução penal se rege pelo princípio da legalidade e que a impossibilidade de fiscalização direta das condições do regime semiaberto impede que o período seja contabilizado como pena cumprida. Ressaltou, ainda, a conformidade da decisão com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A controvérsia cinge-se em definir se o período em que o agravante esteve impossibilitado de cumprir a condição de comparecimento periódico em juízo, em virtude do fechamento do Fórum da Comarca de Feliz Natal/MT para reforma, pode ser computado como pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime.

A decisão agravada indeferiu o pedido de progressão de regime, por entender que, embora o reeducando não tenha tido culpa pela interdição do fórum, não há previsão legal que autorize considerar o período como pena cumprida de forma ficta, cumpre ainda ponderar que não há nos autos qualquer demonstração de esforço por parte do apenado para justificar ou viabilizar o cumprimento da obrigação por outro meio, durante o período de interdição, sendo necessário o efetivo cumprimento como instrumento de ressocialização e contraprestação pelo delito
(ID 33917583 – págs. 128 - mov. 176.1)
.

A defesa, por sua vez, alega que o reeducando não pode ser penalizado por uma circunstância alheia à sua vontade, decorrente de ato da administração pública, e que, portanto, o período de suspensão do atendimento presencial no fórum (22/09/2022 a 04/06/2023) deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido, nos termos do art. 3º da Lei de Execução Penal.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

A execução da pena rege-se pelo princípio da legalidade estrita, sendo que as condições impostas para o cumprimento de pena em regime semiaberto, como o comparecimento periódico em juízo, não constituem mera formalidade, mas sim parte integrante da própria sanção, com o objetivo de promover a disciplina e a paulatina reintegração social do apenado.

O fato de o Fórum da comarca ter permanecido fechado para reformas, embora caracterize motivo de força maior que isenta o apenado de culpa pelo descumprimento da condição, não tem o condão de transmudar esse período em pena efetivamente cumprida. A impossibilidade de fiscalização pelo Estado, ainda que decorrente de seus próprios atos, não se converte, automaticamente, em benefício para o reeducando na forma de cumprimento ficto da pena.

A ausência de previsão legal para tal contagem ficta é o óbice intransponível à pretensão defensiva. A pena deve ser efetivamente cumprida e fiscalizada, não podendo o Poder Judiciário criar, por via de interpretação, uma nova modalidade de adimplemento da pena não contemplada em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a suspensão da exigibilidade de uma condição, ainda que por força maior, não se converte em cumprimento efetivo:
“Consoante entendimento pacificado desta Corte, "não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade"”
(STJ - AgRg no HC: 852129 SP 2023/0320790-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2024).

Este Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a contagem do período de suspensão das apresentações em Juízo como pena cumprida possui natureza excepcional, restringindo-se às hipóteses decorrentes da pandemia de COVID-19. Fora desse contexto, como no caso de reforma predial, a contagem só seria possível mediante prova da inexistência de meios alternativos para a apresentação.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se que
“A suspensão do atendimento presencial de 22/09/2022 a 04/06/2023 em razão da reforma do fórum não pode ser automaticamente considerada como cumprimento de pena”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1027425-31.2025.8.11.0000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2025)

No mesmo sentido, este Tribunal decidiu que:
“Não havendo prova de que o reeducando permaneceu impossibilitado de comparecer ao prédio do Fórum para justificar atividades, após o período pandêmico, em razão de reforma do prédio do Fórum, não se pode acolher o pedido de consideração desse tempo para fins de cômputo da pena.”
(N.U 1036267-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

A situação fática é idêntica. A interrupção do cumprimento da condição, ainda que justificada, não se confunde com o seu adimplemento. Permitir o cômputo ficto do período equivaleria a reconhecer um efeito jurídico não previsto na Lei de Execução Penal, violando o princípio da legalidade e a própria finalidade da pena.

Ressalte-se, por oportuno, que não consta nos autos qualquer diligência no sentido de verificar a possibilidade de comparecimento por meios alternativos, como via remota ou mediante apresentação junto à unidade prisional, tampouco informação de que o reeducando tenha buscado, por iniciativa própria, manter o vínculo de fiscalização. Tal contexto reforça a impossibilidade de cômputo do período como pena cumprida, em observância à necessária efetividade da execução penal e à ausência de comprovação de impedimento absoluto.

Dessa forma, a decisão do Juízo de primeira instância, que indeferiu o pedido de progressão e determinou o lançamento do período como interrupção, está em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço venia para acompanhar o
eminente Relator quanto ao DESPROVIMENTO do recurso
, porem,
por
fundamentação diversa.

O presente
Agravo de Execução Penal
foi interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
GEDEVAN DOS SANTOS SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto sob o fundamento de que o período em que o Fórum permaneceu fechado para reforma (22/09/2022 a 04/06/2023) não poderia ser computado como tempo de pena efetivamente cumprido, por ausência de previsão legal para o cumprimento fictício de pena.

A insurgência recursal centra-se na pretensão de que seja computado como pena efetivamente cumprida o período de
(22/09/2022 a 04/06/2023)
, intervalo em que o Fórum da Comarca de Feliz Natal/MT esteve fechado para reforma.

Sustenta a defesa que o reeducando não pôde comparecer mensalmente em juízo por motivo de força maior, alheio à sua vontade, razão pela qual o período deveria ser considerado como cumprimento regular da pena, viabilizando a progressão ao regime aberto.

No voto Relator, segue a fundamentação iniciada em primeiro grau de que a impossibilidade de cumprimento das condições do regime semiaberto, ainda que decorrente de força maior como o fechamento do Fórum para reforma, não tem o condão de transmudar tal período em pena efetivamente cumprida, em razão da ausência de previsão legal para o "
cômputo ficto
" e em observância ao princípio da legalidade estrita da execução penal, citando, inclusive, precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça neste sentido.

Contudo, uma análise detida dos autos revela uma total dissociação entre a
causa de pedir
e a
situação fática do agravante no período em questão
.

A defesa busca o reconhecimento do período de
22/09/2022 a 04/06/2023
como pena cumprida, argumentando que o fechamento do Fórum para reforma impediu o cumprimento da condição de
comparecimento mensal em juízo
, como se observa do seguinte trecho do recurso:

“
Destaca-se que este recurso visa questionar somente o período em que ocorreu a reforma do fórum (22/09/2022 a 04/06/2023),
tendo em vista que foi impugnado o cálculo da pena por esta Defensoria no juízo de piso para fins de progressão de regime para o aberto e serão objeto de debate em audiência de justificação.”

Conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória (ID. 339175883, pg. 41), o agravante encontrava-se, durante todo o período mencionado, cumprindo pena em
regime fechado
na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira ("Ferrugem"), em Sinop/MT.

·

Em
08/04/2022
, houve
regressão ao regime fechado
;

·

Somente em
21/08/2023
, foi proferida decisão concedendo progressão ao
regime semiaberto
;

·

O
alvará de soltura
foi expedido em
21/08/2023
;

·

A efetiva soltura ocorreu em
22/08/2023
, conforme certidão de cumprimento de alvará (ID. 339175883, pg. 48).

O Alvará de Soltura e Termo de Compromisso (ID. 339175883, pg. 48-57) estabeleceu, dentre outras condições para o cumprimento do regime semiaberto, a obrigação de:

"
IX.
Comparecer mensalmente em juízo
(Secretaria da 3.ª Vara Criminal desta Comarca) para informar eventual mudança de endereço e justificar suas atividades, sobretudo o trabalho lícito;
".

A obrigação de comparecer mensalmente em juízo, portanto, só passou a ser exigível a partir de
agosto de 2023
, sendo factualmente impossível que o fechamento do Fórum, no período alegado, qual seja 22/09/2022 a 04/06/2023, tenha gerado qualquer prejuízo ao apenado.

Conforme certidão de comparecimento (ID. 339175883, pg 57), o agravante compareceu pela primeira vez ao Fórum de Sinop/MT em
31/08/2023
,
informando que passaria a residir na Comarca de Feliz Natal/MT
, ocasião em que os autos foram redistribuídos.

O primeiro comparecimento na Comarca de Feliz Natal/MT
ocorreu em
18/09/2023
, conforme (ID. 339175883, pg 66).

Diante do exposto, é manifesta a ausência de correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido.

O agravante pretende o cômputo de um período em que:

a)
Não estava em regime semiaberto, mas sim em regime fechado,
recolhido em estabelecimento prisional
;

b)

Não estava sujeito à condição de comparecimento mensal em juízo
, pois tal obrigação somente foi imposta a partir de agosto de 2023,
quando o agravante voltou para o regime semiaberto
;

c)

Não sofreu qualquer prejuízo decorrente do fechamento do Fórum para reforma neste período mencionado
, pois sequer estava em liberdade vigiada ou em regime que exigisse tal comparecimento.

A alegação de que "
o reeducando não conseguiu cumprir a condição de comparecimento em juízo por fatores excepcionais e alheios a sua vontade: o fechamento do fórum, devido à reforma
" (razões recursais, ID. 339175861, pg. 3)
não encontra suporte fático, pois o recorrente encontrava-se preso em regime fechado durante todo o período questionado
.

A pretensão, portanto, não pode ser acolhida, não pela vedação ao "
cômputo ficto
" em si, mas pela total dissociação entre os fatos narrados e a realidade processual do agravante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau, porém,
por fundamentos diversos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026